Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. DESÍDIA DA PARTE RÉ DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
1. Por força do princípio da causalidade, aquele quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária.
2. Uma vez que é indubitável o descumprimento do acordo firmado entre as partes; bem como ficou nítida a desídia da parte apelante no caso, não há dúvidas que os réus de fato deram causa à demanda, o que atrai a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora.
3. Recurso conhecido e desprovido .